Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721444-52.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARGARETE DOS SANTOS TRESBACH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA OBRIGAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. A pretensão recursal referente à competência e à legitimidade não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas que autorizam a interposição do agravo de instrumento, nos termos do preconizado no artigo em referência. 3. Em se tratando de pedido de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria e, por conseguinte, de obrigação de trato sucessivo, não há falar-se em prescrição das parcelas vincendas, uma vez que o decurso do tempo não atinge o fundo de direito. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o inciso V, do CCB. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria. Destaca, ademais, que o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; b) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, 189 e 206, §3o, incisos II e V, ambos do Código Civil. Isso porquanto a conclusão colegiada, no sentido de que “em se tratando de pedido de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria e, por conseguinte, de obrigação de trato sucessivo, como dito alhures, não há que se falar em prescrição das parcelas vincendas, uma vez que o decurso do tempo não atinge o fundo de direito. Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o beneficiário tomou conhecimento da necessidade de revisão do benefício, ou seja, a data de trânsito em julgado da sentença proferida em sede de Reclamação Trabalhista no 0000191- 10.2011.5.10.0017, ocorrido no ano de 2015” (ID 27199751 - Pág. 9), encontra-se em sintonia com o entendimento que promana da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula no 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.370.191/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese acerca da ilegitimidade passiva do patrocinador para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, tais como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1182376/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020) (g.n.). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. 1. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. 2. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DO DIREITO QUE NÃO PRESCREVE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULAS 291 E 427/STJ. 3. REAJUSTE DO BENEFÍCIO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inviável a análise, em recurso especial, de ofensa a dispositivos constitucionais, porquanto a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. 3. Tendo a Corte estadual, mediante análise de todo o acervo probatório e após apreciação do contrato, concluído não ser necessária, na hipótese de reajuste de benefício, a acumulação de três "sobras" consecutivas, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1540638/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se, ainda, o REsp 1914518, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/8/2021. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que é com o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista, (...), que recomeça a correr o prazo prescricional para os demandantes pleitearem os seus direitos, sem que os efeitos da prescrição alcancem a sua pretensão” (REsp 1716770/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/03/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029